Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738893-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CESAR DE ANGELIS AGRAVADO: DELY GOMES LUZ FILHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de passagem constituída por servidão, deferiu tutela de urgência para determinar ao réu/agravante que, através de sua propriedade, franqueie o acesso do autor/agravado à propriedade dele, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 120.000,00. O agravante alega, em síntese, que: 1) existe passagem livre para a propriedade do agravado através da chácara vizinha, sem necessidade de adentrar a passagem do agravante de 1.600m2; 2) o agravado induz o juiz a erro, uma vez que, para ele, o acesso mais cuidado e limpo é pela propriedade do agravante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, caso haja interesse do agravado em utilizar a passagem do agravante, que seja realizada a venda/indenização de acordo com valor de mercado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada e dos mapas juntados, o acesso à propriedade do agravado se dá através da propriedade do agravante. Por sua vez, a análise dos demais acessos possíveis à propriedade do agravado demanda um exame mais detido da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator